Tribunal: TJDFT
Processo: 0703806-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703806-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA VILAR GOMES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Luana Vilar Gomes contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília- DF, nos autos 0702224-55.2024, de indeferimento da medida de urgência consistente na imediata autorização para realização dos procedimentos cirúrgicos de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor e correção de hipertrofia (com prótese Motiva). Eis o teor da decisão ora revista: 01.O relatório médico que indica a realização de cirurgias plásticas reparadoras está datado de 19/09/2023. O lapso temporal entre o relatório médico e a presente ação permite inferir não haver risco de perecimento do direito ou perigo de perdimento de janela terapêutica. Estimo, portanto, não haver urgência tal que justifique a antecipação da tutela sem prévia oitiva do plano de saúde, notadamente porque o TEMA 1069-STJ assegura ao plano de saúde a faculdade de avaliar o caso por junta médica para dirimir a divergência técnico assistencial quanto a natureza reparatória ou estética do procedimento demandado. Nesse cenário, INDEFIRO a tutela de urgência. A parte agravante informa que: a) é segurada no plano de saúde administrado pela parte agravada; b) foi submetida à cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica); c) “possui diversas outras condições de saúde agravadas em razão da perda ponderal de peso e o excesso de flacidez”; d) existiriam julgados das Turmas Cíveis do TJDFT no sentido de concessão da liminar; e) não cabe ao plano de assistência à saúde dizer qual tratamento será melhor para o paciente; f) a cirurgia reparadora é fundamental para a recuperação integral da saúde do usuário acometido de obesidade mórbida; g) “há evidente urgência na prestação pretendida, pois sua ausência acarreta outros problemas de saúde à parte agravante, como dores e dermatofitose de repetição”. Afirma a necessidade da pronta realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da tutela de evidência, para a realização dos procedimentos, nos termos da prescrição médica. A agravante postula a gratuidade de justiça. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1870834/SP e 1872321/SP ao rito dos recursos repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica" (Tema 1.069). No ensejo, a Corte Superior determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Em setembro de 2023, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese (Tema 1.069): (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. A matéria ora devolvida a este órgão está centrada na presença (ou não) dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de evidência consistente na autorização e custeio de “cirurgia plástica reparadora. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (Código de Processo Civil, art. 311). Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente (parágrafo único). Pois bem. Como acima ventilado, a tese firmada no Tema 1.069 do STJ destaca que “havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. Desse modo, inviável a concessão da tutela de evidência, uma vez que a matéria envolve dilação probatória, sob o crivo do contraditório, para se concluir pela abusividade (ou não) da recusa à cobertura. E tampouco seria hipótese de concessão da tutela antecipada, uma vez que, em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, o perigo de dano não se apresenta satisfatoriamente demonstrado (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). A parte agravante (26 anos) colaciona laudos médicos a atestar que: a) “a paciente já está apta a ser submetida à plásticas reparadoras pós bariátrica, sem mais a declarar” (cirurgião bariátrico - em 19 de setembro de 2023 - id 184305550, autos de origem); b) “apresenta também formação de um grande número de sobras de pele em toda a circunferência mamária lateral e medial, sendo aconselhada a reparar este excesso de pele para que se evitem problemas cutâneos” (cirurgião plástico - em 16 de janeiro de 2024 – id 184305557, autos de origem). Conquanto não se desconsiderem os desdobramentos físicos e psicológicos que impactam a vida da grande maioria dos pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica, a genérica menção às possíveis complicações inerentes ao quadro clínico da agravante, sem a específica e meticulosa indicação, de forma concreta, do iminente risco à vida e/ou à integridade física da paciente não se revela suficiente ao deferimento da liminar (de caráter satisfativo). “O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica)” (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1713375, Rel. Des. João Egmont, DJe 07.6.2023). Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA APÓS PERDA EXCESSIVA DE PESO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele possuem finalidade reparadora. São cirurgias decorrentes do procedimento de gastroplastia, e constituem a continuação do tratamento da obesidade mórbida. 2. A inexistência de esclarecimentos acerca de eventual perigo de dano, caso a cirurgia não seja realizada de forma imediata, não dá suporte jurídico para a concessão da tutela provisória pleiteada. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1695578, 07044749820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS BARIÁTRICA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se vislumbra a urgência na pretensão de compelir, em sede de liminar, o Plano de Saúde a custear a realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, com prótese mamária, que em razão do seu caráter eletivo, quer em razão da ausência de indicação de urgência no relatório médico. 3. Não caracterizada a urgência, restando ausente um dos requisitos cumulativos, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1790944, 07001312520238079000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 300 DO CPC. URGÊNCIA. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida para que fosse determinada a realização de cirurgia plástica reparadora. 2. O provimento de urgência é pautado pela possibilidade de dano grave ou de difícil reparação e, em se tratando de procedimento cirúrgico, deve considerar os critérios eminentemente médicos, caracterizadas como aqueles decorrentes de risco de agravamento da patologia com sofrimento para o paciente ou com o risco de morte, o que não se vislumbra no caso em tela. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1794150, 07076574820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para o presente momento processual, é de se reconhecer que os fatos não são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte (Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator